Tribunal: TJDFT
Processo: 0712453-56.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0712453-56.2020.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MIGUEL JUNIO DE ALENCAR BEZERRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATOL DAS ROCAS DECISÃO No id num 26224852, de 07/06/2021, proferi despacho do seguinte teor: “Nada a prover quando às petições de ID 26222088 e 26220903, uma vez que não se formulou nenhum requerimento ou pedido, e quanto às peças do ID 26222099, que se limita a juntar cópia de Embargos de Declaração já antes juntados (ID 24766848) e examinados no acórdão do ID 26020179. Quanto à peça do ID 26220908, determino o seu desentranhamento deste processo, porque se trata de peça relativa a outro processo, entre partes diversas que em nada se comunica com o objeto deste processo. No mais, as peças dos ID 26222088 e 26220903, por não conduzirem qualquer pedido ou requerimento, não interrompem o transcuro do prazo recursal. Dessa forma, certificado o trânsito em julgado da decisão do ID 26020179, e não havendo interposição de outro recurso, baixem os autos em definitivo à origem.” Já então se verificou que o Senhor Advogado MIGUEL JUNIO DE ALENCAR BEZERRA, com atuação em causa própria, se havia conduzido com o uso de linguagem imprópria ao meio forense, tanto nas peças subscritas quanto nas mensagens de texto enviadas aos servidores do Gabinete deste magistrado. A título de exemplo gizam-se os seguintes excertos: “MIGUEL JUNIO DE ALENCAR BEZERRA, já qualificado no processo em questão, vem, IMEDIATAMENTE, exigir mais atenção desta Turma Recursal no processo em questão. A reforma da decisão proferida é questão de ordem que se impõe. (...) Primeiramente (...) que pressupõe não um ato único ou isolado, mas uma forma de proceder desatenta, negligente, desinteressada dos servidores públicos envolvidos. Espera-se que este juízo não cometa os mesmos equívocos por DESATENÇÃO. Todos os envolvidos serão denunciados na CORREGEDORIA correspondente.” (id num 24718494). [...] “Prezados (as) julgadores (as), peço que desconsiderem a falta de eficiência dos responsáveis por esta decisão assinada pelo excelentíssimo Asiel. O que os responsáveis por esta absurda decisão fizeram foi presunção de má-fé para com minha pessoa. Fizeram a suposição de que o comprovante de custas que protocolei é de outro processo, tentando me condenar em R$ 1.500,00 de forma completamente absurda. Não tolero e jamais tolerarei o que foi feito. É caso de corregedoria. A manifestação às contrarrazões, o Recurso Inominado e demais provas e argumentos devem ser apreciados com a devida atenção. Além de pagar as custas, também pago impostos para o Poder Judiciário regularmente. Lembra-se que não é trabalho meu verificar se as custas, que obviamente foram pagas, realmente foram pagas.” (id num 24721747). [...] “Primeiro que em nenhum momento juntei agravo regimental cível nos autos, a má gestão de alguns órgãos que dizem que fazem justiça me impressiona cada vez mais. Esta decisão é fruto da exposição do Poder Judiciário brasileiro na sua mais pura ineficiência. Ademais, como ressaltado nos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO que protocolei, os autos subirão para instâncias mais eficientes logo logo. Por fim, segue comprovante de protocolo de ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA protocolada contra tal condomínio abusivo que esta fraca Terceira Turma Recursal é ineficiente demais para pelo menos entrar no mérito. (id num 26220903). [...] Releiam o recurso que eu protocolei neste processo. Foram embargos declaratórios. Em nenhum momento protocolei agravo! Ademais, aprendi há tempos a rir destas decisões fracas! Meu nome é reconhecido nas grandes mídias como sucesso internacional, uma pesquisa no Google comprova... Já o do Poder Judiciário (sem generalismos, obviamente, já trabalhei no STJ, STF, etc, vi muita coisa boa), vejamos: https://www.politize.com.br/judiciario-lento-motivos/ https://super.abril.com.br/sociedade/a-insustentavel-lerdeza-do-nosso-judiciario/ https://exame.com/brasil/por-que-a-justica-brasileira-e-lenta/ https://www.gazetadopovo.com.br/ideias/por-que-o-judiciario-brasileiro-e-tao-caro-e-lento/ (id num 26222088). Depois daquela decisão Sua Excelência deu continuidade aos insultos, como se vê: “Prezado não excelentíssimo juízo, há pedido sim. Interpus novamente OS MESMOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, afinal, vocês não leram absolutamente nada e ainda julgaram recurso inexistente nos autos. Façam-me o favor e julguem OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS que tinha interposto, não agravo.” (id num 26345280) Tais manifestações, a que se somam outras, enviadas aos servidores do Gabinete deste magistrado, violam, em tese, o Código de Ética do Advogado, cujos artigos 44 e 45 assim dispõe: “Art. 44. Deve o advogado tratar o público, os colegas, as autoridades e os funcionários do Juízo com respeito, discrição e independência, exigindo igual tratamento e zelando pelas prerrogativas a que tem direito. Art. 45. Impõe-se ao advogado lhaneza, emprego de linguagem escorreita e polida, esmero e disciplina na execução dos serviços.” É caso, portanto, de expedir-se ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão do Distrito Federal, para que adote as providências que julgar apropriadas ao caso. De outro viés, e uma vez não se tenha interposto outro recurso, é caso de arquivamento dos autos com baixa à origem, na forma já decidida no ID26224852, em 07/06/2021. De fato, as várias manifestações posteriores a esta referida decisão se resumem à intenção vazia de conteúdo processual, quase sempre de teor imperativo que, no entanto, não traduzem pedido ou requerimento passível de alterar o efeito daquela anterior decisão. De todo o exposto determino: (a) Cumpra a secretaria a determinação do id num 26224852, na parte em que determinei o desentranhamento da peça do id num 26220908; (b) Promova a assessoria do Gabinete a juntada a estes autos das mensagens de texto enviadas pelo Advogado MIGUEL JUNIO DE ALENCAR BEZERRA, OAB/DF 47.995, em relação a este processo; (c) Expeça-se ofício à OAB/DF, com cópia integral deste processo, para as providências que julgar adequadas; (d) Certifique-se o trânsito em julgado conforme determinado na decisão do id num 26224852; (e) Promova a Secretaria, incontineti, a baixa desse processo à origem. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.